Tribunal: STJ
Processo: 1025410-51.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904654 - SP (2025/0123635-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657
LUÍS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062
DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830
LUCAS BERTIM ARCURI - SP336317
THIAGO FONSECA MARQUES - SP482003
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53005222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 84c350c4-f966-45bd-ac96-6c4f67c5b6ea

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 84c350c4-f966-45bd-ac96-6c4f67c5b6ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904654 - SP (2025/0123635-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657
LUÍS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062
DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830
LUCAS BERTIM ARCURI - SP336317
THIAGO FONSECA MARQUES - SP482003
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. e OUTRO da decisão da Presidência do
Documento eletrônico VDA52305762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:44
Código de Controle do Documento: b10072e4-b01f-4d72-8a10-9653663e41a3

Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu recurso porque a decisão de
admissibilidade do recurso especial não havia sido integralmente refutada (fls. 1.240/1.
241).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.264).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 680):
Apelação. Mandado de Segurança. ISS. Sentença que denegou a ordem.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inadequação da via eleita. Pretensão de
afastar, de forma indiscriminada e com efeitos perenes, a incidência do ISS
sobre royalties sobre contrato de licença e uso de marca. Impetração
formulada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que é
vedado pela
Além disso, descabe ao Poder Judiciário
Súmula no 266/STF.
conceder “salvo conduto” de natureza normativa, sem qualquer
individualização das operações ou limitação temporal. Provimento que violaria
o princípio da separação dos poderes, já que a apuração dos fatos geradores é
poder-dever privativo da Administração Tributária, nos termos do
do
art. 142
CTN. Precedente desta C. Câmara. Valor da causa nitidamente destoante do
proveito econômico almejado. Retificação de ofício e por arbitramento, nos
termos do
§3o, feito por prudente estimativa com base nos elementos
art. 292,
fáticos disponíveis. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52305762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:44
Código de Controle do Documento: b10072e4-b01f-4d72-8a10-9653663e41a3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência da Súmula 518/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o
seguinte:
(1) "24. Ora, o pleito da Agravante se baseia inteiramente em violações à
legislação infraconstitucional considerando o contexto fático que consta do v.
acórdão, especialmente em relação à relação ao 1° da
de
Lei no 12.016/09,
" (fl.
modo que carece de lógica a aplicação da Súmula 07 ao presente caso.
1.129);
(2) "44. Em suma, a r. decisão agravada a afirmou que “Com efeito, a
apregoada afronta aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil não
enseja a abertura da via especial porque o v. Acórdão recorrido não está
desprovido de fundamentação. Observa-se que a motivação contrária ao
interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados
irrelevantes pelo decidido, não se traduz em maltrato às normas apontadas
como violadas”. Além disso, também afirmou que o v. acórdão recorrido estaria
em conformidade com o entendimento do C. STJ. 45. Contudo, quer parecer
que o Juízo a quo deixou de analisar os argumentos apresentados pela
Agravante. 46. Isso porque, em seu Recurso Especial, a Agravante
demonstrou pormenorizadamente as violações à legislação, nos seguintes
" (fl. 1.136); e
termos: [...]
(3) "56. Com o devido respeito à r. decisão, não se pode admitir o
entendimento de que a Agravante não realizou o cotejo analítico, pois os
tópicos voltados à demonstração da admissibilidade com fundamento na alínea
“c”, do inciso III, do artigo 105, são integralmente voltado ao cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52305762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:44
Código de Controle do Documento: b10072e4-b01f-4d72-8a10-9653663e41a3

57. A demonstração da existência de dissídio jurisprudencial e o cotejo entre
os julgados paradigmas e o v. acórdão do presente feito foi feito de forma
exaustiva, e o entendimento em sentido contrário somente poderia decorrer,
data maxima venia, de falta de prestação jurisdicional no exercício da
admissibilidade, pois foram expostos acórdãos de diversos tribunais, como
todos foram minuciosamente cotejados com o caso concreto para a análise do
tratamento diverso dado por outros tribunais estaduais à mesma situação fática
" (fl. 1.141).
– e, também, pelo próprio E. TJ/SP

Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque ressalta a desnecessidade de reexame de fatos e provas e
corrobora o mérito do recurso especial consistente no argumento de violação aos
arts. 1o da
1o da Lei Complementar 116/2003; 110 do Código Tributário
Lei 12.016/2009;
Nacional (CTN); 2o, III, e 5o da
21, V, 22,
, e 23, I, da
Lei 9.279/1996;
c
Lei 4.506/1964;
e 927, II e V, do Código de Processo Civil (CPC). Deixou, assim, de se contrapor ao
fundamento de inadmissibilidade inerente à incidência da Súmula 518 do STJ
sobrelevado pelo Tribunal de origem.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
Documento eletrônico VDA52305762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:44
Código de Controle do Documento: b10072e4-b01f-4d72-8a10-9653663e41a3

recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:44
Código de Controle do Documento: b10072e4-b01f-4d72-8a10-9653663e41a3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.654 / SP
Número Registro: 2025/0123635-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10254105120218260602
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MÔNICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657
LUÍS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062
DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830
FERNANDO BITTENCOURT - SC038673
LUCAS BERTIM ARCURI - SP336317
FERNANDO BITTENCOURT - SP362590
THIAGO FONSECA MARQUES - SP482003
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR : RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
INTERES.
: HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52996634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: 5c07d808-6278-412e-a855-a90e25b5aff5

AGRAVANTE
: HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657
LUÍS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062
DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830
LUCAS BERTIM ARCURI - SP336317
THIAGO FONSECA MARQUES - SP482003
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR : RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: 5c07d808-6278-412e-a855-a90e25b5aff5